Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005001-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA
Processo referência: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0018740-12.2014.8.11.0041, código 883286 - Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. contra a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de Serra Diesel e Transporte Ltda., indeferiu, dentre outros, o pedido de realização de bloqueio, via RENAJUD, dos veículos alienados fiduciariamente pela executada, aqui agravada.
O Agravante sustenta o alegado equívoco da decisão recorrida, ao fundamento de que o acordo firmado entre as partes, que foi descumprido pela agravada, previu todas as operações entabuladas anteriormente tanto pela executada quanto por seus avalistas, bem assim que manteve todas as garantias inicialmente constituídas, a amparar a demanda executiva e a ensejar o deferimento do pleito do bloqueio por meio do Renajud, pois os devedores estão de posse dos bens alienados.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizado o bloqueio de transferência, bem como de circulação, via RENAJUD, dos veículos descritos nos autos.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende que seja determinado o bloqueio, via RENAJUD, dos veículos alienados fiduciariamente, objetos dos contratos entabulados entre as partes.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pesem as alegações, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado, porquanto se verifica tratar de execução em tramite desde o ano de 2014, cujo acordo de vontades fora homologado em 2016, além do mais, busca a constrição sobre bens móveis que estão em alienação fiduciária para o próprio credor, aqui agravante.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator